Tribunal: TJES
Processo: 5000056-71.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-71.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHONATAN ZORDAN GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante 1 e apelante 2 contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 139 dias-multa, e o segundo pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão e 64 dias-multa. Os apelantes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, o redimensionamento do critério de exasperação por circunstância judicial negativa e a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base com fundamento no afastamento da desvaloração da personalidade; (ii) estabelecer se deve ser adotada fração menor (1/6) para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se é possível realizar a detração da pena no âmbito da instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desvaloração da circunstância judicial da personalidade deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta e em razão do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ, que veda o uso de condenações anteriores para justificar simultaneamente os maus antecedentes e a personalidade ou conduta social.

4. Mantém-se a desvaloração da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, uma vez que o comportamento dos réus durante a abordagem policial — tentativa de fuga e ocultação da arma — é fundamento idôneo e está devidamente comprovado por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. O critério de aumento adotado na primeira fase da dosimetria, com base na fração de 1/8 do intervalo legal, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e foi adequadamente utilizado pelo juízo de origem.

6. A pena do apelante 1 deve ser redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 126 dias-multa, diante da permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

7. A pena do apelante 2 deve ser redimensionada para 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão e 30 dias-multa, considerando uma circunstância judicial desfavorável e a aplicação da atenuante da confissão.

8. A detração da pena, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto, deve ser remetida à apreciação do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação concreta impede a desvaloração da circunstância judicial da personalidade, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.077.

2. O critério de aumento de 1/8 da pena-base por circunstância judicial negativa é válido quando devidamente fundamentado.

3. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução quando não interfere no regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 66, III, "c", e 180; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000056-71.2024.8.08.0045

APELANTE
S
: DHONATAN ZORDAN GON
Ç
ALVES; MARINHO COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DHONATAN ZORDAN GON
Ç
ALVES
e
MARINHO COSTA RODRIGUES
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 12977912 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o primeiro pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 a uma pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, bem como condenar o segundo pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal a uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9926752 o apelante requer:
(i)
o redimensionamento da fração da dosimetria da pena na primeira fase para o mínimo legal; subsidiariamente:
(ii)
redução do o percentual de exasperação utilizado para a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente;
(iii)
a realização da detração penal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 12977987, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13040863, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os apelantes requerem que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal. Vejamos a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

Quanto ao acusado Dhonatan Zordan Gonçalves:

Verifico que o réu não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor.
Os
antecedentes
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

A conduta social não restou suficientemente demonstrada nos autos.
A
personalidade
do acusado revela tratar-se de pessoa voltada a prática delitiva, justificando a majoração da reprimenda.

O motivo é próprio do crime, o que impede a exasperação da pena em desfavor do réu.
As
circunstâncias
em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, tendo em vista que o acusado tentou se evadir ao ser abordado pela polícia, escondendo a arma de fogo embaixo de uma lona plástica, dificultando a ação policial.

As consequências do crime não foram relevantes. Não cabe valorar, in casu, o comportamento da vítima (sociedade).

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

[...]

Quanto ao acusado Marinho Costa Rodrigues:

O acusado não ultrapassou os limites do tipo penal no qual sua conduta foi inserida, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor. Os antecedentes não são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva.

A conduta social não restou suficientemente demonstrada nos autos.
A
personalidade
do acusado revela tratar-se de pessoa voltada a prática delitiva, tendo em vista a existência de diversas ações penais em curso, justificando a majoração da reprimenda.

O desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam os motivos da prática do crime. Entretanto, são inerentes ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena.
As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, tendo em vista que o acusado tentou empreender fuga com a motocicleta ao ser interceptado pela polícia, dificultando a ação do Estado.

As consequências do crime não devem ser valoradas em desfavor do acusado. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito sob análise.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Quanto à circunstância judicial dos antecedentes criminais desvalorada para o apelante Dhonatan Zordan Gonçalves, afere-se que não há que se afastar, uma vez que, segundo a certidão de págs. 50/51 do ID 12976871, o apelante possuía condenações transitadas em julgado nos seguintes autos: nº 0001132-41.2012.8.08.0045 e 0001833-94.2015.8.08.0045.

No tocante à vetorial da personalidade, é imperioso o apontamento de elementos concretos para justificar a desvaloração:
“A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.). No caso em questão, o magistrado limitou-se a afirmar que os apelantes possuíam personalidade voltada para a prática delitiva. Tal fundamentação, além de não se pautar em elementos concretos, também é descabida. Isso porque o Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ prevê: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”. Assim, tal circunstância judicial deve ser afastada para ambos os apelantes.

A circunstância judicial das circunstâncias do crime “[r]efere-se o dispositivo à maior ou menor gravidade do delito em razão do
modus operandi
no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação às vítimas, local da infração etc”
1
. Considerando que o momento do flagrante integra o desenvolver da atividade delituosa, devidamente fundamentada está a desvaloração da citada circunstância.

Assim, não obstante a defesa argumente que “
não há nos autos qualquer prova robusta de que os apelantes, no momento da abordagem policial, realmente tenham tentado fugir ou escondido a arma
”, verifica-se que há prova dos fatos nos autos, inclusive produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qual seja o testemunho do PM Guilherme Viginni Mota (mídia ao ID 12977906).

Os depoimentos dos policiais militares quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, prioriza-se a valoração das afirmações das testemunhas policiais.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Isto posto, mantém-se a desvaloração das circunstâncias do crime.

Passo a redimensionar a pena dos apelantes.

A defesa requer a utilização do critério de 1/6 (um sexto) de incremento da pena por circunstância judicial desvalorada. Identifica-se haver dois critérios usuais utilizados pela jurisprudência para definir a dosimetria da primeira fase, quais sejam: “
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). No caso, identifica-se que o magistrado de primeiro grau utilizou o critério de 1/8, ao que mantenho este parâmetro para redimensionar a pena.

Quanto ao apelante Dhonatan Zordan Gonçalves, verifica-se que remanescem desvaloradas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), ao que deve-se incrementar a pena mínima em 3 (três) meses por circunstância, de modo que a pena-base é redimensionada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Como o magistrado de primeiro grau compensou a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, a pena definitiva remanesce em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau, em respeito à súmula 269 do STJ, haja vista haver circunstâncias judiciais negativas que impedem a fixação do regime inicial no semiaberto

No que se refere ao apelante Marinho Costa Rodrigues, remanesce uma circunstância judicial, ao que deve-se incrementar a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de maneira que a pena-base é redimensionada para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Tal pena-base foi diminuída pelo magistrado em decorrência da atenuante da confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) em 1/6, de modo que a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias e 30 (trinta) dias-multa. Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau, em respeito ao art. 33, §2º, alínea d, do CP.

Por fim, requer o apelante a detração da pena.

Contudo, considerando que o regime fechado do apelante Dhonatan decorre da aplicação da súmula 269 do STJ e que o regime inicial do apelante Marinho já é o aberto, eventual detração do período em que os apelantes estiveram presos cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena de

Dhonatan Zordan Gonçalves para (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa e redimensionar a pena de Marinho Costa Rodrigues para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias e 30 (trinta) dias-multa
.

É como voto.

1
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R. Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral. 11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p. 634.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.